Tribunal: TJMT
Processo: 1034453-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034453-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J. A. S. D. S. - CPF: 081.237.381-29 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 896.481.881-49 (EMBARGADO), A S A LOCACOES LTDA - CNPJ: 22.156.248/0001-89 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 896.481.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADA: A S A LOCACOES LTDA

EMBARGADO: J.A.S.S., representado pelo genitor SERGIO DA SILVA JUNIOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado apenas a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas.

2. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inclusive quanto à necessidade de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente, nos termos da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

3. O fato de o julgado não ter feito menção específica à qualificação dos profissionais não configura omissão, pois o acórdão foi expresso ao determinar a cobertura dos procedimentos necessários ao tratamento do transtorno do espectro autista conforme indicação médica, em consonância com a legislação aplicável.

4. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre Tema Repetitivo ainda pendente de julgamento no STJ, bastando que a decisão tenha enfrentado de modo suficiente as questões jurídicas debatidas.

5. Embargos de declaração desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra acórdão (ID 294956870), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, apenas para excluir as terapias em ambiente escolar e/ou domiciliar, mantendo os demais termos da sentença que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor J.A.S.D.S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a limitação da cobertura contratual a atendimentos realizados exclusivamente por profissionais habilitados na área da saúde, conforme art. 6º, §4º, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, a qual determina que a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

Sustenta que o relatório médico indica "Atendente Terapêutico (AT) que pode ser psicólogo, pedagogo ou terapeuta ocupacional", bem como prescrição de atendimentos com psicopedagogo e profissional de psicomotricidade, mas que nem todos esses profissionais estariam incluídos entre os habilitados para fins de cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar.

Requer, ainda, manifestação expressa sobre o Tema Repetitivo nº 1295 do STJ, ainda pendente de julgamento, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 300209858), sustentando o caráter protelatório do recurso e requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, a embargante aponta suposta omissão no acórdão no que tange à qualificação dos profissionais que devem executar o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, alegando que a cobertura deveria se restringir aos profissionais habilitados na área da saúde.

Observa-se que o v. acórdão analisou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor diagnosticado com TEA, com base na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, que alterou a Resolução Normativa nº 465/2021.

Nesse sentido, constou expressamente que do voto que:

"Acerca da matéria, a Segunda Seção do STJ sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo agravado não constava do referido rol. Ocorre que, logo após a decisão da colenda Corte, a Agência Nacional de Saúde aprovou a Resolução n. 539, de 23/06/2022, com vigência a partir de 01/07/2022, ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN 465/2021, para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista – CID F84 e para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento (...)"

E mais adiante:

"Observa-se que o art. 6º, §4º, dispõe que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Portanto, o acórdão abordou precisamente o ponto que a embargante alega ter sido omitido, destacando a necessidade de oferecer atendimento por "prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente", nos termos da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Salienta-se que a expressão "prestador apto" utilizada pela normativa da ANS e reproduzida no acórdão refere-se justamente à qualificação técnica necessária para a execução adequada do método terapêutico prescrito, sem estabelecer uma restrição taxativa a determinadas categorias profissionais.

Logo, o que importa é a capacidade técnica do profissional para executar o tratamento indicado pelo médico assistente.

No caso do tratamento multidisciplinar para TEA, é sabido que a abordagem exige a atuação integrada de diversos profissionais com formações complementares, não se limitando apenas àqueles com registro em conselhos específicos da área da saúde.

Vale ressaltar que o acórdão já limitou a cobertura ao excluir expressamente "as terapias em ambiente escolar e/ou domiciliar", atendendo parcialmente ao recurso da operadora.

Portanto, tal limitação já representa uma ponderação adequada entre a necessidade terapêutica do paciente e as obrigações contratuais da operadora de saúde.

Quanto ao pedido de manifestação expressa sobre o Tema Repetitivo nº 1295 do STJ ("Possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento"), ainda pendente de julgamento, entendo desnecessária tal providência para fins de prequestionamento.

Isto porque o acórdão embargado já enfrentou suficientemente a questão jurídica subjacente ao referido tema repetitivo, analisando a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar para pacientes com TEA à luz da legislação e regulamentação aplicáveis, especialmente a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

O art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, ainda que rejeitados os presentes embargos, as questões neles suscitadas consideram-se incluídas no acórdão para fins de prequestionamento.

Assim, ausentes os vícios apontados pela embargante, não há como acolher os presentes embargos de declaração.

Por fim, embora os embargos tenham sido rejeitados, não vislumbro neles caráter manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, considerando que a parte embargante buscou, ainda que sem razão, o esclarecimento de ponto que entendia omisso no julgado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025